Tribunal: STF
Processo: HC 185306
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 578.505, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 15): 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento condicional concedido - Requisito objetivo preenchido - Ausência do requisito subjetivo. Histórico carcerário desfavorável a denotar mau comportamento. Falta grave não reabilitada (arts. 89, III e 90, parágrafo único, da Resolução SAP 144/2010) - Agravo provido. 
    O paciente cumpre pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 30/6/2023, pela prática de crimes de roubos majorados. Concedido-lhe livramento condicional em 1º grau, o TJSP deu provimento ao agravo em execução ministerial para cassar o decisum, conforme a ementa acima. 
    Argumenta o impetrante, em suma, que o paciente há mais de 12 meses não possui nenhum tipo de falta disciplinar, preenchendo os requisitos objetivo e subjetivo à concessão do benefício, requerendo, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da decisão de 1º grau. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Esta não é a situação presente, pois a pretensão de restabelecimento da decisão de 1º grau, que concedeu o benefício de livramento condicional ao paciente, é claramente satisfativa, melhor cabendo o seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se as informações. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, tendo-lhe sido concedido o benefício do livramento condicional pelo juízo da execução.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs agravo em execução, o qual foi provido pelo Tribunal de origem para revogar o livramento condicional.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na revogação do livramento condicional.
    Aduz que o “reeducando possui bom comportamento e a mais de 12 meses não possui nenhum tipo de falta disciplinar”.
    A defesa argumenta que “o atestado só veio com mau comportamento tendo em vista que em anos anteriores o paciente havia tido mais de uma falta e, no entender do estabelecimento prisional, era necessário 24 meses para o atestado de Boa Conduta, entretanto, o juízo da execução criminal - próximo ao caso - entendeu que o fato do paciente não ter cometido falta nos últimos 12 meses lhe garantia o adimplemento do requisito subjetivo e concedeu a benesse”.
    Aponta, ainda, que “o paciente já ficou quase que a totalidade da pena em regime fechado e vem demostrando boa conduta em sociedade. O livramento foi concedido a quase um ano, o que denota que revoga-lo não é andar de mãos dadas com a boa politica criminal, nem mesmo colaborará para ressocialização”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, peço o abrandamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV4 , da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, peço seja restabelecido o livramento condicional concedido para o paciente pelo juízo da execução criminal, em sede liminar, ante a presença dos requisitos legais, peço ao menos que seja determinado que o paciente aguarde – no livramento condicional – até o julgamento do mérito desta impetração. 
    Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente